Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-16.2023.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000339-16.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE HERMES FONTANELI - CPF: 458.165.141-72 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000339-16.2023.8.11.0078

APELANTE: JOSE HERMES FONTANELI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECLARAÇÕES COERENTES E HARMÔNICAS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA, ALIADA À APREENSÃO DOS ENTORPECENTES [227G (DUZENTOS E VINTE E SETE GRAMAS) DE MACONHA E 90,3G (NOVENTA GRAMAS E TRÊS DECIGRAMAS) DE COCAÍNA], PETRECHOS PARA A MERCANCIA ILÍCITA [1 (UM) ROLO DE PLÁSTICO-FILME e 1 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO], R$ 2.177,00 (DOIS MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS) NO INTERIOR DO VEÍCULO DO ACUSADO, ALÉM DE 1 (UMA) ARMA DE FOGO [REVÓLVER .38 (PONTO TRINTA E OITO)] COM 8 (OITO) MUNIÇÕES INTACTAS DO MESMO CALIBRE, NA RESIDÊNCIA DELE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição, quando as provas produzidas na instrução processual – os depoimentos dos agentes policiais, além da apreensão de entorpecentes, petrechos para a mercancia ilícita, uma arma de fogo carregada e grande quantidade de dinheiro sem procedência ilícita –, são coerentes, seguras e comprovam a responsabilidade penal atribuída ao réu.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

É descabida a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade estabelecida quando o juiz observa o sistema trifásico, bem analisando as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento, diminuição da pena e suas frações.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000339-16.2023.8.11.0078

APELANTE: JOSÉ HERMES FONTANELI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JOSÉ HERMES FONTALEI, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT (autos n. 1000339-16.2023.811.0078), que o condenou à reprimenda de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção, no regime inicial fechado, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

A defesa assevera, em síntese, que o acusado deve ser absolvido de
ambos os crimes
, uma vez que as provas produzidas na instrução processual são frágeis e insuficientes para a condenação, porque:
1)
as drogas e os petrechos para a traficância foram ‘plantados’ no interior do seu veículo pelos policiais militares;
2)
os depoimentos dos agentes de segurança não são isentos de imparcialidade e foram contraditados pelas palavras das testemunhas de defesa;
3)
não há elementos suficientes de materialidade e autoria, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, verbera que a “
dosimetria se mostra injusta e desproporcional ao caso presente”
[doc. digital n. 178284489].

A Promotoria de Justiça de Sapezal/MT adota “
per relationem”
a sentença exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, para que seja mantida incólume o
decisum
vergastado [doc. digital n. 186570834].

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 191605176].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000339-16.2023.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente advogado de defesa, não possui a menor plausibilidade a alegada tese de absolvição suscitada nas suas razões recursais.

Não se põe dúvida da prática da mercancia de drogas e a posse do armamento pelo recorrente, conforme bem destacado pelo perspicaz juízo de origem em sua bem fundamentada sentença oral, cujos argumentos
também
adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Vistos, trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público contra de José Hermes Fontaneli foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, denuncia [...], auto de prisão em flagrante [...], boletim de ocorrência [...], exame de constatação [...], termos de depoimentos [...], auto de apreensão [...], fotografia dos objetos apreendidos [...], auto de constatação [...], laudos pela POLITEC [...], diante do inquérito policial o réu negou as imputações [...], o réu foi intimado e a defesa se manifestou [...], informando que comprovará a inocência durante a instrução. Recebeu-se a denúncia [...], audiência de instrução e julgamento realizada na data de hoje, 9.5.2023, a prova oral foi colhida e o réu interrogado. O MP apresentou alegações finais orais e a defesa também ofertou alegações finais orais e pleiteou no mérito a absolvição por falta de provas [...], devido a versão das testemunhas. Após os autos vieram conclusos à sentença [...].

Primeiramente com relação ao ingresso de domicílio não há nenhuma ilegalidade que o comprometa, uma vez que houve informação fidedigna de denúncia anônima, terceiros usuários de drogas que indicaram que o acusado portava arma de fogo, pela própria confissão informal trazida pelos policiais militares, versão uníssona apresentada pelos três, além disso, autorização de ingresso no domicílio, tanto pela esposa quanto pela nora do acusado.

O fato da versão apresentada por ela hoje não macula ou invalida uma vez que todo o conjunto probatório prova o diverso, inobstante o delito trazido pelo artigo 12 do Estatuto do Desarmamento é permanente de modo que o flagrante se perpetua no tempo, razão pela qual recepciona a inviolabilidade domiciliar [...].

Além disso, o indeferimento das provas, agora após as alegações finais é possível fundamentá-la de modo concreto, pois não trouxeram elementos novos, as versões apresentadas de que poderiam ter ocorrido a busca de droga no Bar da Patrícia, antes da condução do acusado no Distrito policial não se comprovou, primeiro porque ambas as testemunhas, ELIVANIA e MAYARA ouviram dizer que era droga. Além disso como relatado pela ELIVANIA, os policiais saíram com uma caixa de papelão e [...] posteriormente, se viu tratar de papel-filme, porém isso não significa que havia drogas na caixa e ainda que fossem drogas apreendidas, não significa que sejam as mesmas drogas trazidas neste processo. A conduta seria além de provocar nulidade, seria criminosa dos policiais e não há prova contundente capaz de afirmar esta versão de flagrante forjado, preparado pelos policiais militares como mencionado pelo acusado em sede de seu interrogatório, não há qualquer rusga, embate ou inimizade entre eles. Aliás, os policiais foram compromissados e afirmaram não existir qualquer inimizade com o acusado. Então essa prova se encontra distante e foi indeferida a oitiva de outras testemunhas aqui em juízo.

Ou melhor, possíveis testemunhas.

Além disso, como mencionei no momento do indeferimento, as pessoas mencionadas pelo acusado poderiam sim ter sido arroladas como testemunha no momento da defesa preliminar, momento processual adequado e estabelecido na Lei de Drogas ou na resposta à acusação como no rito ordinário. Como esse momento foi ultrapassado, a prova precluiu.

Inexistindo preliminares e vícios sanáveis, presentes os pressupostos da ação [...] passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva é procedente. A materialidade está comprovada. O auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, exame de constatação, termos de depoimentos, auto de apreensão, fotografias [...], auto de constatação e os laudos elaborados pela POLITEC [...], além dos depoimentos das testemunhas em juízo afastam quaisquer dúvidas quanto a inexistência dos crimes.

A autoria também está comprovada, a testemunha policial militar JÚLIO CÉSAR ETIENE PEREIRA narrou que a polícia militar recebeu diversas denúncias que envolveram o acusado, relatando a posse de arma de fogo, além do comércio irregular de entorpecentes. Com a nova denúncia soube que o réu se dirigiu para fora da cidade com o intuito de adquirir entorpecente, assim foi montada força tarefa para apuração dos fatos. Quando retornou o acusado foi abordado e dentro do veículo foi localizado uma sacola contendo drogas, na porta do motorista, no porta-objetos, maconha e pasta-base de cocaína, balança de precisão, plástico filme, além de dinheiro. Alegou que o réu confessou informalmente a prática delitiva e aduziu que seu revólver estaria em sua residência. Contou que diversos usuários já haviam relatado que o réu portava uma arma de fogo. Informação obtida depois de investigação e incursões realizadas no bairro [...] ZBM e informações também trazidas por denúncias anônimas. No local também estavam a nora e a esposa do acusado, que autorizaram a entrada e acompanharam a diligência. Dentro do armário foi localizado o aparato. Informou que o réu estava em liberdade a cerca de trinta dias, após uma prisão anterior também por tráfico. Asseverou que o dinheiro apreendido estava na carteira do réu, disse que antes da abordagem, terceiro desceu e com ele drogas foram apreendidas por outra guarnição.

A testemunha, também policial, DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS apresentou versão bastante similar a de seu colega de farda, aduziu que após diversas denúncias anônimas indicando a pessoa do acusado, foi informado que este buscaria em local fora da Comarca de Sapezal, assim a guarnição montou campana para apuração. Já retornando à cidade o réu foi abordado e dentro do veículo foi encontrada a droga. Disse que era responsável pela segurança e que viu os objetos nas mãos dos policiais [...]. No local a esposa do réu permitiu a entrada, momento que o artefato foi localizado. Contou também que o réu tinha acabado de sair da cadeia relacionado a outra conduta de tráfico [...]. Que diversos usuários confirmaram que compravam entorpecente com o réu e que ele andava armado. Ainda mencionou que antes da prisão e condução do acusado ao distrito policial, auxiliou outra guarnição na busca em um bar.

A testemunha também militar, REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA apresentou versão uníssona, asseverou que após diversas denúncias anônimas soube que o réu transportaria drogas para dentro da Comarca, por isso a guarnição montou ação para monitoramento. Chegando na cidade o acusado foi abordado e a droga localizada, bem como balança de precisão e papel-filme. Asseverou que o réu assumiu, informalmente, a traficância. Questionado sobre uma arma, mencionada na denúncia anônima [...] e por usuários de drogas, informações obtidas nas diversas incursões no Bairro ‘Boca do Lixo’ [...], admitiu possuir e estar com sua arma em casa. No imóvel, a nora e a sogra do acusado admitiram estar em casa [...] permitiram a entrada e o revólver foi encontrado. Disse que antes da abordagem um terceiro também desceu e foram apreendidas drogas com ele [...].

Oportuno destacar que os depoimentos dos policiais possuem relevante valor probandi, uma vez que são agentes dotados de fé pública [...] não possuem relação de amizade ou inimizade com o acusado, cujas ações [...] produzem efeitos como de qualquer outra testemunha [...].

Saliento que pequenas divergências não são capazes de macular os depoimentos, uma vez que a autoria e materialidade [...] foram devidamente esclarecidos.

A testemunha MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE contou que não estava presente no dia dos fatos, mas que uma amiga, ELIVÂNIA MATIUSSO DOS SANTOS narrou que viu a abordagem no Bar da Patrícia. Informou que alguns policiais entraram no estabelecimento, pegaram algumas coisas e saíram. Ficou sabendo que eram drogas os objetos apreendidos.

A testemunha ELIVÂNIA MATIUSSO DOS SANTOS disse que conhece o réu de vista, passou a conhecê-lo depois que ele deixou a cadeia [...] no final do ano passado, fato anterior ao analisado nestes autos. Afirmou que estava em Sapezal [...] e num bar [...] da [...] Morena, que fica ao lado do Bar da Patrícia. Aduziu que os policiais entraram no Bar da Patrícia e os policiais saíram com objetos nas mãos, e ouviu falar de um pessoal que estava lá que eram drogas. Mencionou que os policiais saíram com uma caixa de papelão e havia papel-filme. Contou que foram quatro policiais e ninguém foi preso. Não viu balança de precisão e nem que o réu estava na viatura, pois ficou sabendo que ele havia sido preso.

Justamente por essas duas narrativas que houve o indeferimento, já que não trouxe uma prova, evidência concreta de que aquele produto retirado era realmente droga e depois a droga relacionada nestes autos.

Todos os policiais mencionaram que se deslocaram para um bar nessa região para auxiliar na busca no estabelecimento, mas não mencionaram nenhuma informação ou que havia conexão com este processo.

A informante CORACI PACÍFICA DA CRUZ esposa do réu, asseverou que estava em casa quando os policiais chegaram [...]. Informou que abriu o portão porque a guarnição ameaçou estourá-lo. Disse que vasculharam a casa toda, mas que não informaram a razão da busca domiciliar e que os policiais encontraram a arma dentro de um guarda-roupas. Informou que estava na residência a depoente, sua nora e seu neto.

O informante JORGE ANTÔNIO CARDOSO, genro do acusado, afirmou que cruzou com os policiais na rodovia quando realizavam a abordagem e viu que se tratava do seu sogro, ora réu, pois reconheceu o carro. Contou que a abordagem aconteceu cerca de duzentos metros da rotatória da BR que corta a cidade. Afirmou que havia uma única viatura e dois policiais. Asseverou que outra pessoa também foi abordada. Informou que não parou porque estava com um colega no carro, pessoa esta, inclusive mencionada na data de hoje e que não foi arrolada também como testemunha para corroborar as alegações [...].

O réu em sede policial negou as imputações e em juízo negou a prática do tráfico e confessou a posse ilegal da arma de fogo. Contou que no momento da abordagem estava com ARILDO JÚNIOR, filho da Patrícia, dona do bar que ocorreu a abordagem antes da condução do réu ao distrito policial. Negou ter assumido o crime de tráfico e não autorizou a entrada no seu domicílio. Disse que o dinheiro apreendido era seu e fruto do seu trabalho. Afirmou que viu da fresta da viatura os policiais buscarem a droga no Bar da Patrícia [...], versão que se encontra desconexa com a própria testemunha da defesa ouvida aqui em Juízo, a senhora ELIVÂNIA MATIUSSO DOS SANTOS que afirmou que o réu não estava na viatura no momento da checagem no Bar da Patrícia [...].

Assim robusto conjunto probatório coligido nos autos afasta qualquer dúvida acerca da existência do crime e de sua autoria, pois o acusado trazia consigo [...] maconha e pasta-base de cocaína [...].

A versão do acusado se encontrou distante de todo o conjunto probatório, apontando versão isolada diametralmente opostas das apresentadas pelos policiais. Asseverou que a droga foi ‘plantada’ para prejudicá-lo, no entanto não soube informar a razão e afirmou não possuir qualquer desavença com os policiais militares. Ainda confidenciou que o Sr. ARILDO JÚNIOR é seu amigo e, mesmo assim, não o arrolou para reforçar sua versão, prova que lhe competiu haja vista ter trazido informação nova.

Aqui, diferentemente do argumento trazido pela defesa, não se trata de inversão do ônus probatório, mas sim um fato novo e que desconstituiria a versão apresentada pelos policiais, então essa prova era sim competência da defesa. Além disso a possibilidade de lançar ou jogar a droga para fora do carro, antes da abordagem, poderia ter acontecida como não poderia, essa conduta, por si só, é incapaz de afastar a prática delitiva. Soma-se a isso de que a quantidade de droga ser incompatível com o uso, pois superou 300g de drogas multe espécies, inobstante, o tráfico e o uso não são condutas incompatíveis [...]. Além disso foram apreendidos outros objetos: papel filme, balança de precisão além de mais de duzentos reais em pequenas notas, tudo trazido no auto de apreensão.

Friso que a quantidade é bastante elevada e apesar de o acusado mencionar ter rendimento bruto de quase dois mil reais, saliento que o município é pequeno [...] e que esse valor, dirigindo veículo de aplicativo não é alcançado em grandes metrópoles, algo que torna a versão incompatível com a apontada pelo acusado.

Desta feita, o réu trazia consigo, tinha em depósito e armazenava pasta-base de cocaína sem autorização e com o intento de venda. Quando a causa de diminuição de pena, a rejeito. Porque ele não preenche os requisitos autorizadores [...], friso que o acusado foi recentemente condenado por tráfico e por este juízo na ação penal n. 1002574-87.2022 de Sapezal e nesta sentença já havia sido afastado o redutor, porque o réu também não preenchia os requisitos, cito pequeno trecho para afastar o redutor:

“[...] o acusado diuturnamente praticava o tráfico de drogas, sendo comprovado pela alta quantidade de dinheiro vivo, cheques e as transferências via pix, além de cartão de crédito”

Nesta sentença já foi afastada o redutor justamente por este motivo. Destaco que, em menos de trinta dias da soltura do acusado, ocorreu nova prisão em flagrante [...] após a sentença proferida em sentença que tinha fixado o regime semiaberto [...], em menos de trinta dias, foi novamente preso em flagrante, novamente por delito de tráfico de drogas, além da posse irregular de arma de fogo, evidenciando sua inserção no meio criminoso. Aliás, nas próprias razões de recurso de apelação deste processo que já houve condenação, o acusado alegou que fazia jus ao benefício porque sequer possuía balança de precisão, sendo, portanto, ‘traficante de primeira viagem’.

Ora, agora, evidente que não é traficante de primeira viagem e possuía aparatos para o fracionamento do entorpecente, tudo, repito, em menos de trinta dias de liberdade.

Quanto à posse irregular de arma de fogo de uso permitido, verifico sua ocorrência, pois o réu possuía e mantinha em sua residência um revólver [...], sem autorização legal ou regulamentar. Saliento que tanto sua esposa, quanto nora autorizaram a entrada na residência e o delito foi confessado pelo próprio acusado. Como mencionei acima, o delito também é permanente, estando em estado de flagrância. Além disso, a infração é de perigo abstrato e mera conduta [...] prescindindo de demonstração de perigo concreto [...]. Assim não há necessidade de exame pericial, [...] todavia a perícia foi efetivada e constatada a efetividade do armamento [...].

O crime em tela não reflete a hipótese da causa de aumento de pena trazida pelo artigo 40 da Lei de Drogas, mesmo com a versão ofertada pelos policiais militares, isso porque o armamento estava na residência do acusado, não sendo usado como forma de intimidação na traficância [...]. Aqui este ponto não merece o mesmo valor porque não houve flagrância de nenhum policial, apenas relataram que usuários confidenciaram que o acusado andava armado. Como não houve essa verificação, análise concreta pelos policiais não há como reconhecer essa causa de aumento [...].

Vislumbro que os crimes foram cometidos por condutas diversas em momentos distintos [...] com isso reconheço o concurso material [...].

Superado o reconhecimento da materialidade e da autoria, passo a fase de dosimetria das penas pelo sistema trifásico, conforme preceituam os artigos 42 da Lei no 11.343/06, 59 e 68 do Código Penal.

Do tráfico de drogas.

Na primeira fase verifico que a natureza e quantidade das drogas exigem maior reprovação, uma vez que possuem duas espécies (maconha e pasta base de cocaína) superando 300 gramas, razão pela qual aumento em 1/6 a pena base, de modo a atingir
05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
.

Na segunda fase não identifico agravantes ou atenuantes. Assim, mantenho a pena no patamar supracitado.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual mantenho a pena em
05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
.

Da posse irregular de arma de fogo.

Na primeira fase, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por isso, mantenho a pena no mínimo.

Em segunda fase, ausentes agravantes. Contudo, o Réu confessou a posse irregular de arma de fogo, razão pela qual está presente a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Desta feita, a pena não será alterada por força da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fixo, nesta toada,
a pena em 01 ano de detenção e 10 dias-multa
.

Em concurso material, a reprimenda somará
05 anos e 10 meses de reclusão, 01 ano de detenção e 593 dias-multa
.

Fixo o
regime inicial fechado
para o delito apenado com reclusão,
nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, com base no montante de pena
.
Foi reconhecida a circunstância preponderante prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/06. Soma-se a isso o fato de os crimes terem sido cometidos após apenas 30 dias da sua soltura e relacionado, também, a outro processo de tráfico
. Quanto ao crime de detenção, estabeleço o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Pela situação econômica do Réu, que recebe altos valores de remuneração, fixo o montante de 1/10 do salário mínimo para cada dia-multa.

Não verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do SURSIS porque a pena supera os 05 anos de reclusão, não sendo preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois a reprimenda não foi fundada exclusivamente no montante de pena.

Como as circunstâncias fáticas não foram alteradas, mantenho a segregação cautelar, uma vez que a medida é necessária para garantia da ordem pública e para impedir reiteração criminal, já que o Acusado praticou habitualmente o tráfico. Repito que o Réu cometeu novo delito após menos de 30 dias da saída da prisão. Soma-se a isso o fato de a autoria e materialidade terem sido reconhecidas neste momento, com a condenação, sendo aplicada pena superior a 04 anos; além de o delito ser equiparado a hediondo. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva permanecerá inalterada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o Réu JOSE HERMES FONTANELI, como incurso nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06 e; 12, caput, da Lei no 10.826/03, submetendo-o às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão no regime inicial fechado, 01 ano de detenção no regime inicial aberto e 593 dias-multa no valor de 1/10 do salário-mínimo vigente à época do fato para cada um.

Transitada em julgado a sentença:

i) Condeno o Réu ao pagamento das custas;

ii) Intime-se o Réu para o pagamento da pena de multa, em 10 dias;

iii) Oficie-se ao TRE para o disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

iv) Expeça-se a guia para o início do cumprimento da pena;

v) Decreto a perda dos bens constantes do auto de apreensão em favor do Estado de Mato Grosso. As partes saem intimadas”

Como se vê, ao contrário do asseverado pela defesa, as provas produzidas na instrução processual não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

Os policiais militares – nas duas oportunidades em que foram ouvidos – asseveraram que já haviam recebido denúncias anônimas acerca da traficância praticada pelo acusado. Pontuaram que, no dia dos fatos, houve nova comunicação, informando que JOSÉ HERMES havia se deslocado, no seu veículo, para outro município para buscar/vender drogas. Asseveraram ter montado uma barreira policial e que o abordaram próximo à rotatória da Comarca de Sapezal/MT. Acrescentaram que, procederam à revista no interior do veículo e localizaram drogas, petrechos e grande quantidade de dinheiro trocado. Relataram que outra guarnição policial se deslocou para um estabelecimento comercial [Bar da Patrícia], com o intuito de averiguar a informação acerca da existência de entorpecentes no local, mas que somente localizaram papel-filme. Por fim, narraram ter sido informado pelo próprio acusado que mantinha uma arma de fogo na sua residência, razão pela qual se deslocaram para o endereço informado e, no local, apreenderam um revólver calibre .38, municiado.

Noutro giro, estão órfãs as alegações do apelante, no sentido de que os estupefacientes foram plantados pelos policiais no seu automóvel, haja vista que a droga estava escondida no Bar da Patrícia.

A versão dada por ele é contraditada pelas próprias testemunhas de defesa que informaram que ele sequer se fazia presente – no interior da viatura – quando os policiais militares diligenciaram no comércio [Bar da Patrícia] para tentar localizar drogas.

Ademais, como bem destacou o juízo singular, a testemunha limitou-se a dizer que viu os policiais com uma caixa e que no interior dela, aparentemente, havia papel-filme; enquanto na abordagem realizada pelos policiais, foram encontrados no interior do veículo do apelante, não só um rolo de papel-filme, mas outros petrechos [balança de precisão], as drogas [maconha e pasta-base de cocaína], além da grande quantia em dinheiro.

Não desconheço que o acusado não é obrigado a produzir provas contra si, mas é dele o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegado em sua defesa, de modo que lhe competia confirmar a negativa da traficância, o que nem de longe ocorreu.

Neste ponto, a defesa não juntou nenhuma prova concreta que permita conclusão diversa de que o apelante estava realizando a mercancia ilícita de entorpecentes. Aliás, cumpre ressaltar que não há nenhum indicativo de animosidade ou qualquer outro motivo a autorizar a tese de que os policiais quiseram imputar-lhe falsamente a prática do delito.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, conforme se infere dos seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“[...] As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento da tese absolutória”
(N.U 1000137-73.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

“[...] Comprovada a materialidade e a autoria da prática delitiva, em especial os contundentes e harmônicos depoimentos dos policias civis e do adolescente responsável pelo transporte da droga, aliado à inverossimilhança da versão defensiva, a condenação é medida que se impõe [...]”
(N.U 0002717-56.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 28/05/2022)

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos testemunhos de policiais, na fase judicial não contraditados e confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los [...]”
(N.U 0004548-37.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Por derradeiro, no tocante à readequação da dosimetria da pena, verifico que não há ajustes a serem feitos.

Em relação à pena do crime previsto no Estatuto do Desarmamento, a pena foi fixada em seu patamar mínimo, qual seja, 1 (um) ano de detenção.

Já em relação ao tráfico de drogas, o juízo exasperou a pena-base em 10 (dez) meses pelo desvalor da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidas [227g de maconha e 90,3g de pasta-base de cocaína], circunstância judicial preponderante, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas.

O referido posicionamento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes
” [STJ. AgRg no HC 854421 / PR. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 17/10/2023. DJe: 30/10/2023].

Nas demais fases, nada foi considerado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o apelo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023